Tribunal: TJMT
Processo: 1011225-51.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011225-51.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), JOAO LUIZ BASSO - CPF: 503.057.191-49 (EMBARGANTE), ROSANGELA TERESINHA BASSO - CPF: 655.683.111-53 (EMBARGANTE), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), JAIR DA SILVA - CPF: 537.177.161-15 (EMBARGADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1011225-51.2022.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIO – PARCIAL PROVIMENTO – AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ADMINISTRATIVA DO CRÉDITO – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – ART. 10, § 7º, LEI 11.101/2005 – IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA – CESSÃO DE CRÉDITO – VALOR DOS TÍTULOS CEDIDOS E NÃO DO VALOR PAGO PELO CESSIONÁRIO - LITIGIOSIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO DESPROVIDO

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

A alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos devidamente enfrentados no acórdão, o que é descabido nos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1011225-51.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: JOAO LUIZ BASSO, ROSANGELA TERESINHA BASSO

EMBARGADO: JAIR DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
João Luiz Basso e Rosangela Teresinha Basso
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIO – PARCIAL PROVIMENTO – AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ADMINISTRATIVA DO CRÉDITO – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – ART. 10, § 7º, LEI 11.101/2005 – IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA – CESSÃO DE CRÉDITO – VALOR DOS TÍTULOS CEDIDOS E NÃO DO VALOR PAGO PELO CESSIONÁRIO - LITIGIOSIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não se apresenta exigível, para a apresentação de impugnação judicial, que o credor tenha ingressado com a divergência administrativa.

Diante da lacuna legal quanto aos efeitos do descumprimento do prazo do art. 8º, o que inclui o próprio cabimento de impugnação retardatária, a lei n. 14.112/2020 incluiu o § 7º no art. 10 para expressamente prever que “O quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias decididas até o momento da sua formação”, sedimentando o cabimento de impugnações retardatárias e, por conseguinte, afastando o efeito preclusivo do prazo previsto no art. 8º.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, a jurisprudência do STJ assentou no sentido de que a existência de litigiosidade no processo impõe a respectiva condenação.

Alegam que o v. acórdão apresenta contradição. No ponto, explicam que expuseram a impossibilidade do embargado de apresentar incidente de impugnação de crédito quando não houve anterior divergência. Sustentam que o credor há muito tinha ciência do montante que fora arrolado, porquanto participou dos autos recuperacionais. Diz, assim que o embargado aguardou a realização de conclave para a majoração de seu crédito. Aduzem que manter a procedência da impugnação vai de encontro ao disposto no art. 7º, § 1º da Lei 11.101/2005.

Requerem o provimento dos declaratórios, a fim de sanar o vício apontado, com aplicação de efeito infringente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1011225-51.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposto vício de contradição.

O Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que julgou parcialmente procedente a Impugnação de Crédito oposta por
Jair da Silva
, no bojo da recuperação judicial movida pelos ora embargantes, para determinar a retificação do quadro geral de credores, com a majoração do crédito arrolado pelo agravado, de R$ 12.181.621,00 para R$ 21.814.756,88.

A controvérsia cingiu-se a alegada ausência de apresentação de divergência perante o administrador judicial e de intempestividade da impugnação, porque fora do prazo do art. 8º, da Lei 11.101/2005, bem como se cabível a condenação em honorários advocatícios.

Sob tal vertente, o v. acórdão entendeu que não se apresenta exigível, para a apresentação de impugnação judicial, que o credor tenha ingressado com a divergência administrativa, bem como ser cabível a impugnação retardatária, nos termos do art. 10, § 7º, da Lei 11.101/2005. Nesse sentido, consignou:

Pois bem. De acordo com os recuperandos, ora agravantes, “o credor não apresentou divergência de crédito ao administrador judicial, que manteve o crédito devido ao mesmo da maneira tal como apresentada pelos recuperandos, razão pela qual não pode neste momento se utilizar da impugnação de crédito visando a modificação da lista, vez que seu direito precluiu”.

Ocorre que não se verifica que a lei de regência limite a possibilidade de impugnação de crédito apenas aqueles que apresentaram divergência ao administrador judicial. De notar-se que o art. 8º da Lei 11.101/2005 dispõe que qualquer credor pode apresentar impugnação contra a relação de credores, sem impor condicionante anterior. Nesse sentido:

Art. 8º No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7º, § 2º, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

Ou seja, não se apresenta exigível, para a apresentação de impugnação judicial, que o credor tenha ingressado com a divergência administrativa.

Do mesmo modo, a decisão não merece reforma quanto à alegada intempestividade da Impugnação de Crédito.

Consta que a relação de credores (art. 7º, § 2º, LRF) apresentada pela Administradora Judicial, foi disponibilizada no jornal Diário de Cuiabá em 12/12/2020, Diário Oficial do Estado em 14/12/2020 e DJe n. 10.878 em 15/12/2020 e a impugnação fora proposta somente em 21/07/2021, ou seja, fora do prazo de 10 dias previsto no art. 8º da Lei 11.101/2005, o que, a princípio, seria intempestiva.

Diz-se, a princípio, porque apesar da LRF permitir no § 5º, do art. 10, a habilitação retardatária, não havia essa previsão quanto às impugnações intempestivas,
o que acabou sendo modificado com a inclusão do § 7º do art. 10 pela Lei 14.112/2020
, que possibilita que o Quadro-Geral de Credores seja formado com o julgamento das Impugnações tempestivas e as habilitações e
Impugnações retardatárias
, e no caso destas últimas, se julgadas após o encerramento da recuperação judicial, redistribuías como ações autônomas e processadas pelo rito comum.

Nesse sentido:

§ 7º O quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as
impugnações retardatárias
decididas até o momento da sua formação. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 8º As habilitações e as
impugnações retardatárias
acarretarão a reserva do valor para a satisfação do crédito discutido. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 9º A recuperação judicial poderá ser encerrada ainda que não tenha havido a consolidação definitiva do quadro-geral de credores, hipótese em que as ações incidentais de habilitação e de
impugnação retardatárias
serão redistribuídas ao juízo da recuperação judicial como ações autônomas e observarão o rito comum. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência).

Sobre a matéria, a jurisprudência tem orientado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO (...)1. A impugnação retardatária não é ontologicamente diversa da habilitação retardatária, notadamente porque, muitas das vezes, a impugnação nada mais é do que apenas a habilitação de um valor adicional àquele incluído no quadro geral de credores. Neste sentido, inclusive, é a doutrina do professor Fábio Ulhôa Coelho. 2. Ainda que não se deixe de considerar o prazo do art. 8º uma regra, nota-se que não há nela a previsão de eficácia preclusiva. Mesmo que se compreenda, acertadamente, que a existência de um prazo legal tem de gerar alguma espécie de sanção no caso de seu descumprimento, nem sempre a sanção será a preclusão. Conforme se verifica da leitura do art. 10 da lei 11.101/05, ainda em sua redação originária, nota-se que a principal penalidade aplicada aos credores que deixaram transcorrer “in albis” o prazo para habilitar seus créditos é a perda do direito de voto nas assembleias gerais de credores (art. 10, § 1º) e não a preclusão quanto ao direito de habilitar seu crédito. Neste sentido, a mesma lógica deve se aplicar àqueles que deixam transcorrer o prazo previsto no art. 8º para a impugnação de crédito, não sendo possível atribuir, diante do silêncio da legislação, um efeito diverso e mais grave, sem que haja uma diferença ontológica entre os institutos da impugnação e da habilitação. 3. Por sinal,
diante desta lacuna legal quanto aos efeitos do descumprimento do prazo do art. 8º, o que inclui o próprio cabimento de impugnação retardatária, a lei n. 14.112/2020 veio incluir o § 7º no art. 10 para expressamente prever que “O quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias decididas até o momento da sua formação”, sedimentando o cabimento de impugnações retardatárias e, por conseguinte, afastando o efeito preclusivo do prazo previsto no art. 8º.
(...).” (TJ-PR - AI: 00658568920208160000 Curitiba 0065856-89.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 19/05/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2021)

Assim, a alegação de intempestividade da Impugnação de Crédito não merece guarida.

Sob tal perspectiva, o v. acórdão ex
aminou a matéria nos seus exatos contornos de modo que, o que se evidencia, é que os embargantes utilizam a via para veicular seu inconformismo com o resultado do recurso que não lhe foi favorável.

Ocorre que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, de modo que são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no acórdão, o que não ocorreu no caso presente.

Aliás,
a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido:
EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

Verdade é que a alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Nesse contexto, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam os declaratórios.

Assim exposto, os declaratórios têm nítida pretensão de rejulgamento, com caráter infringente, o que desborda
da previsão do art. 1.022, do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que se verificou a não comprovação da divergência jurisprudencial e a aplicação das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2º, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.534/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022